Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INÉPSIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PERSONAL CARE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. RELATÓRIO MÉDICO CONFERIDO POR PROFISSIONAL DA PRÓPRIA CLÍNICA QUE FORNECE O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso explicita os motivos do inconformismo com a decisão monocrática de contém os elementos necessários para seu conhecimento.
2. Como salientou o Juízo singular, “sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta tem legitimidade passiva tendo em vista que ambas as empresas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e de um logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades”. Assim rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Trata-se de relação regida pelo CDC, devendo o contrato ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade.
4. No presente caso, trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio integral e imediato pela ré do tratamento ambulatorial personal care e Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizado na Clínica Terapêutica Viva, bem como de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. O plano de saúde não pode ser obrigado a arcar com o tratamento em clínica particular não conveniada se não restar demonstrada a impossibilidade do atendimento por médicos conveniados. Assim, em face da ausência de descumprimento do pacto pela ré, não há se falar em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, aptos a ensejar indenização a título de danos morais. (Acórdão 1246742, 07198064420198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.